Tribunal: CARF
Processo: 11543.000939/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000939/2010-33
ACÓRDÃO
2001-007.451 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELTON GUSMÃO CAZELLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É possível a dedução a título de pensão alimentícia quando restar
comprovado que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-47.016 - da 5a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 61 e segs.).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.451 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000939/2010-33
2
1. O contribuinte acima identificado foi notificado, às fls. (07/10) de glosa na sua
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2009, ano-
calendário 2008, acarretando imposto suplementar no valor principal de R$
1.573,05 (com multa de ofício de 75%). O resultado da declaração original
(informação no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido à fl. 09) seria
imposto a restituir declarado de R$ 368,24.
2. Foi glosado o valor de R$ 13.911,32 relativo à pensão alimentícia judicial, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl.8, o auditor responsável pela
análise da declaração incidente em malha acrescentou a observação: “Valor de
acordo com os comprovantes de depósitos bancários apresentados nos termos da
decisão judicial”.
3. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2). Alega que “O
valor refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do direito de família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:

5. Neste ponto, cumpre transcrever a norma a respeito da dedução relativa
à pensão alimentícia:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.451 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000939/2010-33
3
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
6. Como se observa, só pode ser aceita como dedução da base de cálculo do
imposto de renda a pensão alimentícia decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
7. No caso em tela, verificamos na documentação apresentada pelo contribuinte
ofícios à fl. 12/13, encaminhado a Companhia Siderúrgica de Tubarão-CST, da 4a
vara de família de Vitória, Comarca da Capital-Entrância Especial, para que seja
descontado mensalmente em um e para que seja alterado o desconto na fatura
dos serviços, no outro, do Sr. Celton Gusmão Cazelli, CPF no 973.226.797-68, a
título de alimentos para as suas filhas menores, Luanna Prado Cazelli e Ana Giulia
Prado Cazelli e Termo de audiência à fl.11, Quarta Vara de Família
Vitória/ES/Comarca da Capital Entrância Especial , Processo: 024.070.106.828-
AÇÃO MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA, os alimentos em atraso ficam consolidados
até o dia 30/06/2007 em R$ 12.000,00 os quais serão pagos em 12 parcelas
mensais e sucessivas de R$ 1000,00, vencendo-se a primeira em 30/07/2007;
Enquanto ocorrer o pagamento dos atrasados, ou seja, de julho/07 a junho/08, os
alimentos passarão a ser devidos a razão de 4 salários mínimo, voltando, a partir
de julho de 2008, para 4,5 salários mínimos, valendo a redução para 4 salários
mínimos, durante o período de 1 ano, mesmo na hipótese de antecipação das
parcelas.
8. Observamos os Comprovantes de Transferência de Valores emitidos pela Caixa
Econômica Federal, tendo como Remetente o Sr. Celton Gusmão Cazelli e como
favorecido a Sra. Alana Monteiro Prado, conforme tabela abaixo .
Mês de 2008
Comprovante
Folha
janeiro
712,52
fl. 16
fevereiro
500
fl.18
fevereiro
1000
fl.19
março
1000
fl.20
março
520
fl.21
março
1000
fl.22
abril
400
fl.24
abril
31,68
fl.25
abril
1000
fl.26
maio
61,53
fl.28
maio
1000
fl. 29
junho
800
fl. 31
junho
71,82
fl. 32
junho
1000
fl.33
julho
1300
fl.34
julho
87,66
fl.36
agosto
470
fl.37
agosto
25,71
fl.39
setembro
189,28
fl.41
outubro
362,68
fl.43
novembro
700,04
fl.45
dezembro
393,26
fl.47
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.451 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000939/2010-33
4
Total
12626,18

8.1 Não foi verificado a prova do efetivo pagamento da pensão alimentícia dos
demais valores, se não os constantes do item 8.
8.2 Havendo dúvidas quanto à efetividade do pagamento da obrigação alimentar,
pode a autoridade fiscal exigir elementos adicionais de prova. No presente caso, o
contribuinte apresentou elementos materiais que demonstrassem o efetivo
pagamento da dedução de pensão alimentícia, conforme o item 8 (a exemplo de
cópias de recibos, cópias de cheques, comprovantes de transferências ou extratos
da conta bancária ou outros documentos que demonstrassem a efetividade do
pagamento.).
8.3 Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste,
conforme dispõe o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência da contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
8.4 Não foi comprovado pelo contribuinte que os valores constantes nos recibos
de pagamentos médico odontológicos prestados a Arcellor foram pagos a Alana
Monteiro Prado, em virtude disto esses valores não serão considerados. Também
não foi apresentado pelo contribuinte nenhum documento que demonstrasse que
a Sra. Alana colocou na sua Declaração de Imposto de Renda, exercício 2009, o
valor recebido a título de pensão alimentícia.
8.5 Apesar dos ofícios à fl. 12/13, encaminhado a Companhia Siderúrgica de
Tubarão-CST, da 4a vara de família de Vitória, Comarca da Capital-Entrância
Especial, para que seja descontado mensalmente em um e para que seja alterado
o desconto na fatura dos serviços, no outro, do Sr. Celton Gusmão Cazelli, CPF no
973.226.797-68, a título de alimentos para as suas filhas menores, Luanna Prado
Cazelli e Ana Giulia Prado Cazelli e do Termo de audiência à fl.11, Quarta Vara de
Família
Vitória/ES/Comarca
da
Capital
Entrância
Especial
,
Processo:
024.070.106.828-AÇÃO MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA, não consta na Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte, ano calendário 2008, apresentada pela
ARCELORMITTAL Tubarão COM antiga CST-Companhia Siderúrgica de Tubarão,
tendo o Sr. Celton Gusmão Cazelli como beneficiário, a dedução relativa a pensão
alimentícia, conforme colação abaixo.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.451 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000939/2010-33
5

8.6 Desta forma será aceita apenas as deduções de pensão alimentícia que
tiveram o efetivo pagamento comprovado, ou seja, será aceito o valor de R$
16626,18, que é o mesmo valor que foi aceito na Notificação de Lançamento.
9. Diante de todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, para
determinar a manutenção total do crédito tributário lançado de ofício, controlado
neste processo, nos termos do presente voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 72, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos feitos pela empresa CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão (atual Arcelor Mittal),
por serviços odontológicos prestados, foram transferidos diretamente para a conta da beneficiária
da pensão alimentícia, conforme documentos que anexa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma do CARF para análise e julgamento cinge-se à
infração lançada de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 13.911,32.

Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.451 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000939/2010-33
6
A glosa efetuada pela Fiscalização da Receita Federal das despesas com pagamento
de pensão alimentícia foi mantida na DRJ por não ter sido apresentada qualquer informação de
que os valores em questão, pagos pela CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão por serviços
prestados pelo recorrente, foram de fato creditados na conta em nome de Alana Monteiro Prado,
CPF 889.883.767.49, conta corrente 50.521-5, agência 0167, banco 104 (Caixa Econômica Federal).
Não se questiona nos autos a existência de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o pagamento da pensão.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte faz juntar aos autos os
comprovantes de depósitos bancários (DOC) onde constam como remetente a CST e favorecida a
Sra. Alana Monteiro Prado (fls. 80 a 99).
Desta forma, uma vez comprovados os pagamentos, entendo que devem ser
restabelecidas as deduções de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 13.911,32.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original